Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata rescisão contratual, bem como a suspensão do pagamento das parcelas e inclusão em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas de contrato de consórcio para aquisição de imóvel quando manifestado o desinteresse na continuidade da relação contratual.
III. Razões de decidir
3. A rescisão antecipada do contrato é direito potestativo, independentemente da comprovação da inadimplência de parte adversa ou da apresentação de justo motivo.
4. A suspensão da cobrança das parcelas vincendas decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, previstas no art. 473 do Código Civil.
5. O distrato, porém, tem efeitos apenas prospectivos, de modo que não exime o contratante desistente de obrigações vencidas e, por consequência, de eventual configuração da mora, com todos os seus reflexos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Admite-se a rescisão antecipatória do contrato de consórcio, independentemente da comprovação da inadimplência de parte adversa ou da apresentação de justo motivo, porquanto direito potestativo do consumidor. 2. A rescisão contratual, com a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, previstas no art. 473 do Código Civil; 3. O distrato, porém, tem efeitos apenas prospectivos, de modo que não exime o contratante desistente de obrigações vencidas e, por consequência, de eventual configuração da mora, com todos os seus reflexos."
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil. art. 473. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1631256, 07104441620228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.);(Acórdão 1423966, 07117181520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1935011, 0735265-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)